Tribunal: TJDFT
Processo: 0720856-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. ORIGEM SALARIAL NÃO COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR PRESERVADA. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente prova de que as verbas bloqueadas ostentam natureza salarial, decorrentes de aposentadoria, deve ser mantido o bloqueio realizado.
2. É admissível a penhora de quantia que não comprometa a subsistência do devedor e preserve o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.